Tribunal: STF
Processo: ARE 1363039
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 141.827/MS, assim ementado (eDoc. 69, fl. 484):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU DECLARADAMENTE INDÍGENA. NULIDADE DO PROCESSO. OFENSA ÀS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO N.º 287/2019 DO CNJ. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL. EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. SUBSÍDIOS AO JULGADOR NA RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em nulidade do processo por ofensa às formalidades previstas na Resolução n. 287/2019 do CNJ - falta de intérprete e ausência de realização de estudo antropológico - se os atos ainda não foram realizados na hipótese, pois a instrução não foi encerrada e o acusado sequer foi ouvido em juízo.



    2. A nomeação de tradutor-intérprete e antropólogo é desejada, mas não indispensável, como dispõem os artigos 5º e 6º da Resolução n. 287/2019 do CNJ, respectivamente: ‘A autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete ... I - se a língua falada não for a portuguesa;’ e ‘... a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica...’.



    3. In casu, denota-se que o réu está perfeitamente adaptado à sociedade civil, tendo suficiente compreensão dos usos e costumes nacionais, possuindo fluência na língua portuguesa, circunstância que reforça sua plena integração social, tornando desnecessária a realização de laudo antropológico e afasta a necessidade de intérprete para a sua inquirição.



    4. ‘É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.’ (REsp 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).



    5. Esta Corte já decidiu que ‘a realização do estudo antropológico se apresenta como relevante instrumento de melhor compreensão dos contornos socioculturais dos fatos analisados, bem como dos próprios indivíduos a quem são imputadas as condutas delitivas, de modo a auxiliar o Juízo de primeiro grau na imposição de eventual reprimenda, mormente diante do que prescreve o art. 56 do Estatuto do Índio, segundo o qual, ‘[n]o caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola’. (RHC 86.305/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 18/10/2019).



    6. Embora dispensável na espécie, a realização do exame antropológico pode se revelar um importante aliado do julgador, fornecendo subsídios úteis para o estabelecimento da responsabilidade do acusado.



    7. Hipótese em que, além de devidamente evidenciada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, sem apresentar informações acerca de seu paradeiro, a prisão encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. De se registrar que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em audiência, sob o entendimento de que se mantinham hígidos os motivos que subsidiaram a decretação, somado ao fato de que o acusado esteve foragido por 5 anos.



    8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, na medida em que não houve demonstração, nos autos, de que o réu se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.



    9. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a realização de perícia antropológica, em obediência ao art. 6.º da Resolução n. 287/2019 do CNJ”.



     



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou os arts. 215, § 1º, e 231 da CF/88 (eDoc. 62, fls. 1/16).



    No mais, sublinha, em síntese, que: (a) para negar o intérprete ao indígena, o acórdão recorrido justificou que a instrução não foi encerrada e que as pessoas ouvidas em juízo até então se expressavam em português. (…). referido entendimento ofende diretamente os artigos 215, § 1º e 231, da Constituição Federal, que não recepcionou o critério integracionista, o que significa que é irrelevante que o indígena seja ouvido em juízo para que, só então, possa ser determinada a necessidade de intérprete (...), pois ter algum conhecimento do português não é suficiente para que a pessoa indígena prescinda da presença de um intérprete; (b) No que concerne ao direito do acusado indígena à nomeação de intérprete, havendo a identificação ou autodeclaração do acusado como indígena, todo o processo deve se orientar no sentido de agregar às garantias processuais gerais e específicas nela estatuídas. (…). Note que o CNJ recomenda que haja a presença de intérprete nos atos processuais sempre que houver informação de que a pessoa acusada ou ré é indígena e tem outro idioma principal que não o português, como é o caso do recorrente; e (c) a garantia de intérprete é questão de ordem pública, decorrente dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, devendo ser observados, independentemente de pedido da defesa técnica.



    Ao final, requer seja reformado o acórdão recorrido, a fim de garantir intérprete ao indígena. 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de incidência dos óbices constantes das Súmulas 282 e 356 do STF (eDoc. 69, fls. 1/4).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 71, fls. 1-13).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (eDoc. 21, fl. 5):



    “No que tange ao suposto descumprimento da Resolução n. 287, do CNJ, que prevê a nomeação de intérprete para todos os atos processuais, bem como a imprescindibilidade de realização do estudo antropológico, tendo em vista que o paciente é indígena, melhor sorte não assiste à impetrante.



    Como já dito no presente voto, a instrução não foi encerrada, sendo que ANTONIO sequer foi ouvido em juízo. Portanto, não há que se falar em nulidade dos um atos ainda não realizados, seja por possível falta de intérprete ou pela ausência de realização de estudo antropológico.



    Registre-se que, ao menos nesse momento processual, todas as pessoas ouvidas em juízo (f. 239-40, mãe, madrasta e pai da vítima), apesar de serem indígenas, demonstraram total domínio da língua portuguesa, expressaram-se de forma clara e precisa, inexistindo qualquer esboço de lesão aos direitos do paciente”. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente